Tribunal: TJDFT
Processo: 0733578-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733578-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR AGRAVADO: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA VICTOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de consignação em pagamento proposta por MULTIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP, assinalou que o ônus da prova deverá seguir a regra ordinária. Nas razões recursais (ID 75067331), réu reconvinte alega que “as normas protetivas do CDC, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova em favor do agravante, garantindo-lhe a tutela adequada diante da hipossuficiência técnica e informacional característica das relações consumeristas.” Sustenta que “há hipossuficiência técnica do consumidor, tendo em vista que ele não é especialista no ramo empresarial relacionado ao objeto em questão, o que torna impossível a produção de provas. Isso se deve à nítida disparidade informacional entre as partes, especialmente quanto às técnicas e aos materiais empregados na construção.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando a inversão do ônus da prova em favor do réu reconvinte agravante. Preparo recolhido (ID 75064083). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na decisão que determinou que o ônus da prova seguirá a regra ordinária, versando a ação de origem acerca de falha no fornecimento de produto. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Quanto ao mais, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Consagrada à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da veracidade, da boa-fé e da solidariedade, veja-se que a distribuição do ônus da prova busca atribuir no caso concreto o ônus para a parte mais habilitada para produzi-la, conforme se denota do §1o do art. 373 do CPC. Por sua vez, o art. 6o, inc. VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em duas hipóteses: quando este for hipossuficiente ou quando for verossímil a sua alegação. É o que se confere: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]” Na origem, o consumidor busca a restituição integral dos valores pagos decorrentes de descumprimento contratual por parte da autora reconvinda ao entregar material fora do padrão acordado (pedras de mármore e/ou granito) e com atraso significativo, adquirido e instalado em sua residência. De outro lado, o fornecedor sustenta que, face o distrato realizado entre as partes litigantes e diante da recusa do consumidor sem que haja justa causa em receber o valor que lhe é devido (R$ 14.455,56), demonstra-se a necessidade da consignação em pagamento. Diante da suma panorâmica do conflito, o d. Juízo de origem proferiu a decisão saneadora, ora agravada, na qual, dentre outras, assinalou que o ônus da prova seguirá a regra ordinária, nos seguintes termos: “No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a REGRA ORDINÁRIA. Não verifico, no caso, hipossuficiência do Réu em realizar a prova que lhe compete para refutar a argumentação autoral. Verifico, inclusive, que ambas as partes produziram provas documentais, sendo estas suficientes para análise da questão posta.” A lide apresentada pelas partes litigantes aponta como questão de fato relevante eventual falha na prestação de serviço face ao alegado vício no produto adquirido pelo requerido reconvinte (peças de mármore e/ou granito). De outro lado, é a correspondente questão de direito, qual seja, eventual direito do réu reconvinte em ser indenizado materialmente. No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, inc. I, do CPC impõe ao réu reconvinte provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de prestação de serviços, enquadrando-se o requerido reconvinte como destinatário final, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, inc. VI, daquele Estatuto. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica do consumidor. De fato, a verossimilhança da alegação é constatada pelo satisfatório arcabouço de elementos de prova que instrui a inicial, apto a denotar indícios, frise-se, meros indícios de problemas no produto adquirido e parcialmente instalado na residência do consumidor agravante, cuja matéria é eminentemente técnica. No particular, é evidente a hipossuficiência técnica do consumidor, pois desprovido de conhecimento técnico sobre o produto e aspectos da prova técnica. Além do mais, o fornecedor agravado exsurge como a parte mais apta à produção das provas, pois conhece com profundidade não apenas o produto e sua instalação, como também as condutas de utilização do equipamento capazes de o danificar, dispondo de maior facilidade para demonstrar o acerto ou erro nos procedimentos adotados por ambas as partes contratantes. Assim, em sede de cognição não exauriente, entendo que cabe ao autor reconvindo o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta, prima facie, em condição manifestamente mais favorável à sua produção, tendo em vista deter o domínio da estruturação e funcionamento dos materiais fornecidos e parcialmente instalados. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão e quando do julgamento de mérito recursal, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator